Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
1. A respeito da execução fiscal, o prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa, e, ao seu fim, após a oitiva da Fazenda Pública, decreta-se a prescrição intercorrente (STJ, REsp Repetitivo 1.340.553/RS).
2. No caso, a Fazenda Pública foi cientificada da primeira tentativa de penhora infrutífera em 28/01/2020 e, transcorrido 1 ano de suspensão, iniciou-se automaticamente, em 28/01/2021, a contagem do prazo de prescrição intercorrente de 5 anos (durante o qual o processo deve estar arquivado sem baixa).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.